Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-22.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-22.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVANTE), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVANTE), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (AGRAVANTE), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação, por entender que os documentos apresentados evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Os agravantes alegam agravamento superveniente de sua situação financeira em razão da perda da posse de imóvel rural e elevado endividamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

As declarações de imposto de renda revelam patrimônio, ativos financeiros e receita da atividade rural incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

O endividamento e a perda da posse do imóvel rural, isoladamente, não comprovam hipossuficiência quando subsistem elementos que demonstram capacidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade econômica. 2. O endividamento e a perda de fonte de renda não justificam a gratuidade da justiça quando os autos evidenciam patrimônio e ativos suficientes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por Ricardo Luis Richter e Ana Paula da Rosa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que houve superveniente alteração de sua situação econômico-financeira em razão da perda da posse do imóvel rural que constituía sua principal fonte de renda, permanecendo sem a restituição dos valores despendidos na aquisição do bem.

Alegam que acumulam elevado endividamento, possuem restrições de crédito e não dispõem de recursos para arcar com o preparo recursal, afirmando que as declarações de imposto de renda não refletem sua atual capacidade financeira.

Ao final, requerem a reforma da decisão para que lhes seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ricardo Luis Richter e Ana Paula da Rosa interpuseram recurso de apelação em face da sentença proferida na ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse e perdas e danos, formulando, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Determinou-se que os apelantes comprovassem o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, oportunidade em que apresentaram as declarações de ajuste anual do imposto de renda e demais documentos destinados a demonstrar a alegada insuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que os documentos apresentados evidenciam capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

Irresignados, os recorrentes interpõem o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que houve superveniente alteração de sua situação econômico-financeira em razão da perda da posse do imóvel rural objeto da demanda, principal fonte de renda do casal, permanecendo sem a restituição dos valores pagos pela aquisição do bem. Alegam, ainda, que acumulam elevado endividamento perante instituições financeiras e fornecedores, possuem restrições creditícias, protestos e execuções judiciais, além de contas bancárias bloqueadas, afirmando que as declarações de imposto de renda não refletem sua atual realidade financeira. Ao final, requerem a reforma da decisão para que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo entendimento já esposado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes.

É certo que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, referida presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar situação econômica incompatível com a alegada insuficiência financeira.

In casu
, embora os agravantes tenham alegado agravamento superveniente de sua situação patrimonial, os documentos por eles próprios apresentados revelam quadro econômico incompatível com a concessão da benesse.

Com efeito, a Declaração de Ajuste Anual de Ana Paula da Rosa, relativa ao exercício de 2025, evidencia a existência de R$ 690.000,00 em disponibilidades financeiras, além de participação societária e bens vinculados à atividade rural de elevado valor econômico. De igual modo, a declaração de Ricardo Luis Richter demonstra disponibilidades financeiras de R$ 280.000,00, bem como receita bruta da atividade rural superior a R$ 3.500.000,00 no exercício anterior, circunstâncias que afastam, em princípio, a alegada impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Conforme consignado na decisão agravada, a mera existência de endividamento ou a perda da posse do imóvel rural não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da hipossuficiência, sobretudo quando coexistem elementos objetivos demonstrando a existência de patrimônio e ativos financeiros expressivos.

A propósito, para que não pairem dúvidas, transcrevo trecho da decisão agravada:

“
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No caso dos autos, a Declaração de Imposto de Renda de Ana Paula da Rosa, referente ao exercício de 2025, revela um patrimônio robusto e, sobretudo, liquidez imediata incompatível com a hipossuficiência declarada, uma vez que a recorrente aponta possuir R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) a título de "disponibilidades financeiras", além de um expressivo parque de máquinas e equipamentos agrícolas avaliado em quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

No mesmo sentido, a declaração de Ricardo Luiz Richter demonstra que a atividade rural exercida pelo casal movimenta cifras vultosas, tendo o apelante declarado uma receita bruta de R$ 3.597.928,97 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) no exercício anterior, mantendo ainda R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) em disponibilidades financeiras. Tais dados evidenciam que, embora os recorrentes aleguem insolvência e endividamento, fatores muitas vezes intrínsecos ao risco da atividade do agronegócio de grande porte, detêm ativos e fluxo de caixa suficientes para suportar os encargos processuais sem prejuízo da subsistência.

Ademais, a própria natureza da lide, que envolve um negócio imobiliário rural no qual os apelantes afirmam ter desembolsado o montante de R$ 4.125.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil reais), corrobora a tese de que se tratam de investidores com capacidade econômica privilegiada, não se ajustando ao perfil de hipossuficiência técnica exigido pela norma processual e constitucional.

Portanto, a existência de dívidas ou a perda de um bem produtivo não autorizam, por si sós, a transferência dos custos do processo à sociedade, especialmente quando os declarantes admitem possuir quase um milhão de reais em ativos líquidos em suas contas e investimentos.”

Também não prospera a alegação de que a perda da posse do imóvel rural, o endividamento e a existência de restrições creditícias, por si sós, autorizariam a concessão da gratuidade da justiça. Tais circunstâncias podem evidenciar dificuldades financeiras ou momentânea restrição de liquidez, sobretudo em atividade econômica de grande porte, mas não se confundem com a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os documentos apresentados pelos próprios agravantes revelam a existência de patrimônio e de ativos financeiros expressivos, circunstâncias que afastam a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais. A mera alegação de crise financeira decorrente do insucesso da atividade empresarial ou rural não é suficiente para justificar a transferência do ônus do custeio do processo à coletividade, mormente quando os elementos constantes dos autos demonstram situação econômica incompatível com a benesse pretendida.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA . PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.02.2025 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender transferir à coletividade o ônus das despesas processuais quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada.

Por fim, verifica-se que os agravantes, em essência, apenas reiteram as alegações anteriormente apreciadas na decisão monocrática, sem trazer fato novo ou prova idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados para o indeferimento da benesse.

Com efeito, não se verifica a presença de elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, tampouco qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026